Tribunal: TJDFT
Processo: 0732493-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732493-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FUTURA SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de citação por edital. Não há pedido liminar. Desnecessária a intimação do agravado, porquanto ainda não formalizada a relação. Publique-se. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator